Tribunal: TJDFT
Processo: 0734661-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734661-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI - EPP AGRAVADO: DEUSDETH CAIRES ALMEIDA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido da agravante de ID 41762294. Cabe ao juízo de origem apreciar o requerimento de substituição dos bens penhorados, sob pena de supressão de instância. Aguarde-se em Secretaria o transcurso do prazo para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator